Tribunal: TJBA
Processo: 8108430-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108430-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: SANDRA VENTURA REGIS

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, para condená-la ao custeio de medicamento prescrito, com uso domiciliar, e pagamento de honorários, afastando a pretensão indenizatória.

2. A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, autorizando bloqueio judicial para garantir o fornecimento do medicamento, fixando os honorários em 10% sobre o valor do tratamento anual.

3. O recurso impugna a obrigatoriedade do custeio, sustentando a legalidade da cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar e a ausência de previsão legal para tal cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se:
a negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde, quanto a medicamento de uso domiciliar, é lícita à luz da Lei nº 9.656/1998; e
a condenação judicial ao fornecimento de medicamento que não integra o rol obrigatório da ANS, tampouco se enquadra nas exceções legais, configura ampliação indevida da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, inc. VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses previstas nos incs. I, alínea “c”, e II, alínea “g”, do art. 12, restritas a tratamentos antineoplásicos orais e regimes de home care.

6. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido da licitude da cláusula contratual que afasta o fornecimento de fármacos de uso domiciliar, não se caracterizando abusividade, mesmo diante de prescrição médica.

7. O medicamento prescrito (Nintedanibe) não se enquadra nas exceções legais, tampouco possui previsão contratual ou registro na ANS para cobertura obrigatória na indicação demandada.

8. A pretensão de custeio pela operadora representa ampliação contratual e transferência de obrigação ao setor suplementar, em desacordo com os limites legais e jurisprudenciais.

9. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de prejuízo e pela natureza opinativa dos pareceres do NATJUS e CONITEC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. É lícita a exclusão, pelos planos de saúde, do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo nas hipóteses de antineoplásicos orais, tratamento em regime de home care ou medicamentos incluídos no rol da ANS. 2. A condenação judicial que impõe tal custeio fora das hipóteses legais amplia indevidamente as obrigações contratuais da operadora.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 3.009.395/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.12.2025; STJ, AREsp nº 3.047.259/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2025; TJBA, Apelação nº 8020546-82.2024.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 13.10.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057473-50.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 16.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8026184-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, pub. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8108430-18.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
SANDRA VENTURA REGIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator